Tribunal: TJMT
Processo: 1008294-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1008294-75.2022.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Magnum Companhia de Pneus S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009909-74.2022.8.11.0041, deferiu o pedido de liminar, formulado pela empresa Agravada, para suspender a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.
O Recorrente sustenta, em síntese, que não há falar na suspensão da referida cobrança, com a observância, no caso, do princípio da anualidade, já que, com a vigência da Lei Complementar n. 190/2022, em 05/01/2022, a exigência da referida diferença do ICMS é válida, porquanto, no Estado de Mato Grosso, existe a Lei Estadual n. 10.337/2015, editada após a promulgação da Emenda Constitucional n. 87/2015, disciplinando a questão.
Argumenta que
(...) a competência tributária para a instituição do ICMS-DIFAL em operações interestaduais para consumidor final não-contribuinte já estava posta desde 2015, com a promulgação da Emenda Constitucional 87, que, alterando os incisos VII e VIII do §2o do art. 155 do texto constitucional, estabeleceu, inclusive, além do critério de destinação do tributo, o sujeito passivo que, para a hipótese em comento, é o remetente da mercadoria.
Afiança, ainda, que
(...) se já havia legislação estadual ou distrital possibilitando a cobrança do DIFAL, não há de se falar em criação ou aumento de tributo. O tributo já existia e não houve aumento da carga tributária, não havendo surpresa ou necessidade de planejamento de nova tributação, tampouco se vislumbrando a aplicação de anterioridades. Como os mandamentos da anterioridade geral e nonagesimal referem-se expressa e literalmente à lei que institui ou majora tributo, assoma óbvio e evidente que a contagem dos respectivos prazos deve tomar como parâmetro a data da publicação da lei local instituidora do tributo (Lei Estadual 10337/2015, publicada em 16/11/2015) e não a da publicação da Lei Complementar 190/2022 que, mister repisar, ao veicular normas gerais, não instituiu o DIFAL.
Noticia que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.221.330, firmou o entendimento, por meio do Tema n. 1.094, no sentido de que a lei local, instituidora do tributo, com fundamento no Texto Constitucional, mas publicada antes da lei complementar veiculadora de normas gerais, é válida, tendo, apenas, sua eficácia postergada, para o momento em que a lei geral se tornar vigente.
Narra, também, que, por força do §4o, do artigo 24-A, da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), nela inserida, pela Lei Complementar n. 190/2022, a criação de um portal próprio, contendo as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, e que houve a suspensão da eficácia das leis instituidoras do DIFAL, preterindo sua incidência para o 1o dia do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal, garantindo, com isso, aos destinatários da norma, tempo necessário de adaptação às formalidades tecnológicas inerentes à cobrança.
Consignou, ainda, que:
O Portal em questão foi criado pelo Convênio ICMS no 235, de 27/12/2021, publicado no diário oficial em 29/12/2021, cuja Ementa dispõe: “Institui o Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada e sua operacionalização.”
Ele, conforme consta na Cláusula terceira: “...conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual da operação ou prestação pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento, para cada unidade federada.”
Considerando a previsão de vigência do convênio para 1o de janeiro de 2.022, conforme explícito em sua cláusula sétima (Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2022.), de rigor entender que o dia 1o de abril de 2022 constitui o primeiro dia do terceiro mês subsequente à sua disponibilização, sendo, portanto, esta data a partir de quando se faz legítima a cobrança, pelo Estado de Mato Grosso, do DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não-contribuinte do imposto.
Postula, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja conferido o efeito suspensivo ao Recurso e sustada a decisão invectivada.
É o relatório.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Voltando os olhos à questão de fundo, entendo, em tese, que assiste razão ao Agravante.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.221.330, firmou o entendimento, por meio do Tema n. 1.094, no sentido de que a lei local, instituidora do tributo, com fundamento no Texto Constitucional, mas publicada antes da lei complementar veiculadora de normas gerais, é válida, tendo, apenas, sua eficácia postergada, para o momento em que a lei geral se tornar vigente.
E, no caso do Estado de Mato Grosso, a regulamentação da cobrança do DIFAL do ICMS está posta na Lei Estadual n. 10.337/2015, editada após a promulgação da Emenda Constitucional n. 87/2015, embora publicada antes da vigência da Lei Complementar n. 190/2022.
Assim, com a entrada em vigor da Lei Complementar Geral, em 05/01/2022, tem-se que, a princípio, a partir daí, e segundo o entendimento do STF, a Lei Estadual (10.337/2015) passa a produzir os seus efeitos, de sorte que a cobrança pretendida é válida, observando-se, no entanto, a suspensão da eficácia das leis instituidoras do DIFAL, o que, como acima mencionado, postergou a incidência para o 1o dia do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do sobredito portal.
Demais disso, tenho que a medida encontra respaldo na urgência da situação, que, aliás, motivou o deferimento da suspensão de várias liminares, deferidas em Mandado de Segurança, como se vê dos autos da Suspensão de Liminar n. 1004168-79.2022.8.11.0000.
Forte nessas razões, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, para sustar a decisão combatida.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.